Tribunal: TJES
Processo: 5001136-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO NA MODALIDADE LIVRE CONCORRÊNCIA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Previam os itens 6.3 e 6.3.1 do respectivo edital ser dever do candidato, no momento do preenchimento do formulário de inscrição, se declarar negro ou indígena, sendo de sua exclusiva responsabilidade a opção e o preenchimento do formulário.

2 - O instituto AOCP, contratado para a realização do certame em tela, comprovou nos autos originários que a inscrição da autora foi deferida tão somente na ampla concorrência.

3 - Sendo o candidato responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais no ato da inscrição e, optando por concorrer na modalidade ampla concorrência, não se verifica ilegalidade no ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KETLHYN LUNA GOMES PAULINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO NA MODALIDADE LIVRE CONCORRÊNCIA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Previam os itens 6.3 e 6.3.1 do respectivo edital ser dever do candidato, no momento do preenchimento do formulário de inscrição, se declarar negro ou indígena, sendo de sua exclusiva responsabilidade a opção e o preenchimento do formulário.

2 - O instituto AOCP, contratado para a realização do certame em tela, comprovou nos autos originários que a inscrição da autora foi deferida tão somente na ampla concorrência.

3 - Sendo o candidato responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais no ato da inscrição e, optando por concorrer na modalidade ampla concorrência, não se verifica ilegalidade no ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001136
-
45
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
KETLHYN LUNA GOMES PAULINO

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KETLHYN LUNA GOMES PAULINO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões id. 4229541 sustenta a agravante, inicialmente, que se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (edital nº 01/2022).

Alega que “
foi considerada equivocadamente como inscrita na modalidade de ampla concorrência, muito embora seja negra, fazendo jus a competir no certame dentro do número de vagas destinadas a cotas raciais para negros
”.

E mais: obteve nota suficiente para prosseguir no certame, não sendo razoável a sua eliminação, cabendo ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Almeja a agravante a reforma da decisão para permitir o seu prosseguimento no concurso público regido pelo edital nº 01/2022, especificamente nas vagas destinadas aos candidatos negros.

No ponto, previam os itens 6.3 e 6.3.1 do respectivo edital
ser
dever do candidato, no momento do preenchimento do formulário de inscrição, se declarar negro ou indígena, sendo de sua exclusiva responsabilidade a opção e o preenchimento do formulário.
In verbis:

6.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no momento do preenchimento do Formulário de Solicitação de inscrição, se declarar negro ou indígena, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

6.3.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção e o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição para concorrer às vagas reservadas aos negros ou indígenas
(destaquei)
.

Neste caso, o instituto AOCP, contratado para a realização do certame em tela, comprovou nos autos originários que a inscrição da autora foi deferida tão somente na ampla concorrência.

Desse modo, sendo o candidato responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais no ato da inscrição e, optando por concorrer na modalidade ampla concorrência, não se verifica ilegalidade no ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.

Mutatis mutandis,
assim já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS RESULTADO DA PROVA OBJETIVA. DA AMPLA CONCORRÊNCIA PARA VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Edital, de maneira clara, destacou que, nos cargos com número de vagas inferior a 05, que é o caso dos autos, não haveria reserva de vagas para PcDs para provimento imediato, porém seria mantido o cadastro de reserva.

2.
Em outras palavras, surgindo novas vagas ao longo do prazo de validade do certame, a Administração Pública chamaria os demais candidatos de acordo com a ordem de classificação, observando a proporcionalidade estabelecida em lei quanto às vagas destinadas para PcD.

3.
Não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PcD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital
.

4.
Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019305-26.2020.8.08.0048. Relator Desembargador Subst. José Augusto Faria de Souza. Data do julgamento 20/07/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho. o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Com o relator